Tribunal: TJMT
Processo: 1023463-70.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023463-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA MARA FERMINO DUARTE - CPF: 011.872.881-44 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (ADVOGADO), CARINA GABRIELE BUSS - CPF: 039.713.401-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRIDO), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023463-70.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Mara Fermino Duarte

Recorrido(s):

Município De Cuiabá

Empresa Cuiabana De Saúde Publica

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA NO REFERIDO LOCAL. DEVER DE GUARDA NÃO ASSUMIDO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. 1. "O Poder Público deve assumir a guarda e responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público,
desde que haja serviço especializado com esse fim
" (REsp 438.870/DF, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 01.07.2005). 2. Recurso especial a que se nega provimento
(STJ - REsp: 858772 SP 2006/0056807-8, Relator: MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 10/06/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

--> DJe 04/08/2008) (grifei)

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Na espécie, o boletim de ocorrência descreve a ocorrência e faz prova unilateral do fato. Nesta linha, o nexo causal entre a conduta da administração e a culpa pelo dano sofrido não restou comprovada. Restou estabelecido pelas provas nos autos que o referido estacionamento é gratuito, não há ticket e nem cancelas controlando a entrada, ou seja, não há vigilância ou cobrança de taxas que façam presumir a responsabilidade da administração. O fato de haver um vigilante nas dependências do hospital não torna presumido o controle no estacionamento, mormente se não está entre suas atribuições tal obrigação.
”.

3. A respeito do tema, eis o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A: Indenizatória. Furto de veículo dentro de estacionamento de hospital público do município de Duque de Caxias. Pretensão de reparação moral e material. Na esteira, do acalmando entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o ente público deve responder por furto de veículo em estacionamento público somente no caso em que este possui vigilância especializada. Da análise do processado, verifica-se que o Autor não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I do atual CPC, sequer tendo requerido a produção de prova testemunhal.
À míngua de serviço de vigilância no estacionamento visando a guarda dos veículos ali estacionados, não há se cogitar de falha no serviço por culpa in vigilando, não tendo o ente público assumido o dever de zelar pelo bem entregue, tampouco ostentando a condição de depositário
. R. Sentença que não merece reparo. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam majoração, eis que o Réu não apresentou contrarrazões. Negado Provimento. (TJ-RJ - APL: 00060909720168190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 3 VARA CIVEL, Relator: REINALDO PINTO ALBERTO FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017) (grifei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos Materiais. Furto de Veículo. Afastada a pretensão indenizatória, eis que o evento ocorreu em local aberto, disponibilizado ao público em geral por mera liberalidade do ente público, sem vigilância e sem contraprestação pecuniária. Nexo de causalidade não configurado. Cerceamento de defesa inocorrente. Precedentes. Ação improcedente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação 0000388-86.2013.8.26.0505; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/09/2016; Data de Registro: 14/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO NA MODALIDADE SUBJETIVA. FURTO DE VEÍCULO DE FUNCIONÁRIA EM ESTACIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO. ESPAÇO DESPROVIDO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO ASSUMIU O DEVER DE GUARDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE EVITAR O DANO. OMISSÃO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CORRETA E MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que só há responsabilidade estatal por danos causados em estacionamento de

prédios públicos se o ente administrativo efetivamente disponibilizou segurança e assumiu a guarda dos veículos, quer sejam de propriedade de particulares, quer de seus próprios servidores.
Se houve mera liberalidade no oferecimento do espaço público, apenas para comodidade dos usuários, não há falar em dever legal de guarda e, de consequência, responsabilidade estatal.
2. Apelo conhecido e não provido
. (TJ-PR – Apelação Cível : AC 6898033 PR 0689803-3 - Processo: AC 6898033 PR 0689803-3 - Relator(a): Ruy Francisco Thomaz - Julgamento: 14/09/2010 - Orgão Julgador: 3ª Câmara Cível)

5. Em consonância com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ente público deve responder por furto de veículo em estacionamento público
somente no caso em que este possui vigilância especializada com esse fim
.

6. No presente caso, a motocicleta da autora estava estacionada no estacionamento do Pronto Socorro e não restou comprovado que o referido local possuía serviço de guarda e vigilância especializada com esse fim. Em que pese a administração do local ter fornecido as imagens para a Reclamante, conforme documento de ID 118060497, esta não colacionou aos autos a fim de demonstrar a existência de guarda. Desta forma, se o ente público não assumiu o dever de guarda do bem, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022